Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-64.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003934-64.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 609.734.042-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), EVERNEY RICARDO SIMOES OLIVEIRA - CPF: 759.456.652-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA, PORÉM SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

2.
No caso dos autos,
há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte apelante.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Irene de Oliveira Santos de Almeida,
(Id. 110720583),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação declaratória de inexistência de débito c/c/ repetição de indébito e indenização por danos morais no 1003934-64.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos inicias.
A sentença condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista o teor do artigo 85, §2o, do CPC, suspendo a exigibilidade devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença suscitando preliminar de preclusão de juntada de documentos. No mérito argumenta que:
1)
a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova;
2)
a ocorrência de dano moral;
3)
a necessidade de repetição de indébito;
4)
litigância de má-fé da parte recorrida.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 110720588).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Irene de Oliveira Santos Almeida ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, formulada contra Banco Bradesco S/A., em que expôs, em suma, que na data de 16/04/2019, houve um crédito de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais), em sua conta-corrente, referente ao empréstimo pessoal no 7700765, e ato contínuo o saque do valor. Argumentou, porém, que não celebrou o contrato de empréstimo com a empresa requerida e que, contudo, estão ocorrendo descontos mensais de R$ 201,41 (duzentos e um reais e quarenta e um centavos). Narrou que, em razão do ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida na devolução em dobro do indébito e no pagamento de indenização, por danos morais.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

A parte recorrente suscita em suas razões que “O r. juízo a quo admitiu os documentos juntados tardiamente pela recorrida nos ids através da petição id 26365699 e anexos (id 26365702) como prova [...]” (Id. 110720583, pág. 5).

Nesse ponto tenho que assiste razão à recorrente, porquanto os documentos foram juntados após a apresentação da contestação, sendo de clareza hialina que não se tratam de documentos novos, porquanto se tratam de documentos retirados do sistema de empréstimos e financiamento do próprio banco recorrido, ou seja, estavam disponíveis no momento da apresentação da contestação, não podendo serem admitidos como meio de prova, eis que não foi comprovado pelo banco recorrido o motivo que impediu de juntá-los anteriormente caracterizando a ofensa §1o do art. 435 do CPC.

Todavia, a sentença deve ser mantida, porém por outros fundamentos, diversos dos proferidos pelo juízo “ a quo”. Explico:

Inobstante os documentos citados não possam ser utilizados como meio de prova pelo banco recorrido, há nos autos outros documentos que permitem concluir pela existência da contratação do empréstimo.

É de conhecimento comum que os contratos como o de crédito pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel.

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal, em um caixa de autoatendimento, para obter o crédito que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Como se pode ver extrato de Id. 110720538,
trazido aos autos pela própria parte recorrente,
o crédito de R$ 1.400,00 a título de “EMPREST PESSOAL” foi realmente disponibilizado na conta da parte apelante em 16/04/2019. Além disso consta do extrato que houve o saque do valor correspondente ao empréstimo em movimento imediatamente posterior a disponibilização do empréstimo. E, nem se argumento que o valor não seria relativo ao empréstimo, pois o saldo anterior da recorrente era tão somente R$ 10,66 (dez reais e sessenta e seis centavos).

Destarte, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, no caso é totalmente desnecessário a produção de prova da contratação pelo banco recorrido, pois, frise-se, a própria parte recorrente comprovou a contratação do empréstimo.

Portanto,
diverso do afirmado pela parte apelante há sim nos autos documentos que indicam que ocorreu a contratação
, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na sua conta corrente e que houve o saque para utilização do respectivo valor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. 2.
Mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido feito em ação monitória, se a contratação do empréstimo inadimplido, feita em caixa eletrônico de autoatendimento, está provada pelo extrato da conta corrente, na qual o crédito foi disponibilizado.
3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu. (TJ-DF 00012836320178070011 DF 0001283-63.2017.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação no DJE : 04/05/2020) (Destaquei)

A parte recorrente também requer a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a repetição do indébito.

O pleito do recorrente não prospera. A uma porque não há nenhuma ilegalidade praticada pelo banco apelado, eis que a cobrança é legítima constituindo um exercício regular do direito, a duas porque consoante demonstrado o valor foi efetivamente disponibilizado na conta corrente da parte apelante.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida, porém por outro fundamento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do não provimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022